Tribunal: STF
Processo: ARE 1495860
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PELO QUAL INVALIDADO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM. DEMANDA QUE VERSA APENAS SOBRE O RESPECTIVO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL: COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. TEMA Nº 1.154 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pela autora contra decisão pela qual dei provimento ao recurso protocolado pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, com aproveitamento dos atos praticados pela Justiça estadual (e-doc. 22).



    2. Sustenta a agravante, que a demanda foi proposta perante Juizado Especial Federal, não sendo pertinente a remessa à Justiça Federal comum (e-doc. 22).



    3. A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pela confirmação do decidido (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Tem razão a agravante. 



    5. Eis os fundamentos do acórdão recorrido na origem, prolatado pela 4ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo:



    “Verifico que a r. sentença recorrida foi clara e muito bem fundamentada, com uma linha de raciocínio razoável e coerente, baseando-se nas provas constantes nos autos. 



    Ei-la, sem formatação original: 



    “Dispensado o relatório, nos termos da lei. 



    Passo ao julgamento do feito, porquanto as provas documentais são suficientes à formação da convicção. 



    Fixo a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, de acordo o Tema 1.154 do STF, o qual definiu a seguinte tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.



    Quanto à responsabilização da parte ré pelo dano moral apontado na inicial, ficou devidamente caracterizada nos autos do processo nº 5004414-60.2019.4.02.5120, que correu perante a 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu e no qual foi prolatada sentença que acolheu o pedido para declarar a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma da parte autora. Vale transcrever trecho da fundamentação, que atesta o erro praticado pela UNIG:



    Da análise dos autos, verifico que os autores tiveram seus diplomas de Artes Visuais outorgados pela Faculdade Mozarteum de São Paulo - FAMOSP e registrados pela Universidade Iguaçu - UNIG no ano de 2014, enquanto que o ato de cancelamento ocorreu em 2018. Ou seja, durante período de tempo razoável, a parte detinha legítima expectativa acerca da regularidade de sua situação acadêmica e, em consequência, da possibilidade de inserção no mercado profissional. Ocorre que, após as defesas ofertadas pela UNIG e pela União, entendo que não houve o esclarecimento devido da situação fática relacionada aos aspectos legais e motivos concretos que ensejaram o cancelamento do diploma da parte interessada. Aliás, é o que se percebe da própria forma como o ato foi elaborado e publicado, sem que fosse possível verificar a causa específica de cancelamento do diploma de cada aluno constante da lista. Assim, vislumbro desde logo a ausência de motivação (artigo 50 da Lei n° 9.784/99), o que, por si só, já seria suficiente para reconhecer a nulidade do ato, uma vez que a ré UNIG se encontra no exercício de competência delegada pela União Federal quanto ao ensino superior, devendo observar os princípios orientadores do Direito Administrativo.



    (...)



     Em conclusão, verifico que houve presunção de má-fé da IES ao realizar o cancelamento genérico de inúmeros registros de diplomas, sem a individualização do caso concreto, sem a identificação da suposta irregularidade e sem o oferecimento de ampla defesa e contraditório. Tal prática, a toda evidência, é ilegal e sua nulidade deve ser reconhecida.



    Nota-se que foi indiscutivelmente reconhecido que o cancelamento do diploma ocorreu de forma abrupta, com violação de direitos básicos da parte autora.



    (...)



    Evidente que o ilegal cancelamento do registro do diploma da parte autora significa abalo moral indenizável. Indiscutível que a parte autora, professora de rede estadual de ensino, experimentou abalo interior para além da mera preocupação e aborrecimento. A dor decorrente do risco de perder seu emprego e título acadêmico são passíveis de indenização pela mera prova do fato ilícito causador.



    (...)



    O recurso interposto pela UNIG deve ser desprovido, pois todas as questões levantadas em sede recursal, com exceção da prescrição, encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada formada no processo 5004414-60.2019.4.02.5120, que tramitou perante a 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu/RJ, cujo trânsito em julgado se deu em 29/03/2022, e que declarou a nulidade do ato de cassação do diploma da autora realizado pela UNIG.



    Quanto à prescrição alegada, acolho o entendimento e fundamentação dada pelo Juízo de origem. 



    No tocante ao recurso da parte autora tenho que, diante da gravidade do fato ilícito praticado pela UNIG que causou profundo sofrimento à recorrente, o valor da indenização deva ser majorado para R$15.000,00 (quinze mil reais). 



    Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU.



    No caso de a parte autora estar assistida por advogado, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em que fixo em 10 % do valor da causa, nos termos do art. 85, em especial seus parágrafos 2º, 3º e 4º do Código de Processo Civil vigente, bem como art. 55 da Lei nº 9099/95, tendo em vista a baixa complexidade do tema e o pequeno valor da causa, observado o artigo 98, § 3º, do CPC.“ (e-doc. 7).



    6. De início, verifica-se que a ação foi proposta e analisada no âmbito dos Juizados Especiais Federais. 



    7. Da leitura do acórdão acima transcrito, tem-se que o objeto da presente demanda foi tão somente o pedido de indenização por danos morais em decorrência do indevido cancelamento de diploma de nível superior. Ou seja, não houve controvérsia no tocante à anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, a qual excluiria a competência dos Juizados Especiais Federais.



    8. Como também se depreende da transcrição constante desta descisão, a ação que teve por objeto a nulidade do cancelamento do diploma expedido foi julgada perante a 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu.



    9. Para a declaração de nulidade de ato administrativo de fato há a exclusão da competência dos Juizados Especiais Federais. Situação diversa da objeto da presente lide, na qual se buscou a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral decorrente da ilegal declaração de nulidade do diploma expedido — assentada perante a Justiça comum —, cuja competência é dos Juizados Especiais Federais, na forma da legislação de regência. 



    10. Ressalto estar plenamente atendido o teor do Tema nº 1.154 do rol da Repercussão Geral, cuja tese é a seguinte:



    “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”



    11. A essa conclusão chegou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.304.964 RG/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux. Em tal precedente, a demanda havia sido ajuizada e julgada perante a Justiça estadual. A controvérsia era justamente sobre se a competência para a apreciação de ações que versassem sobre a validade de diplomas de curso superior seria da Justiça comum ou da Federal. Assentada ser da Justiça Federal, assim ficou redigido o dispositivo:



    “Por fim, nos termos da fundamentação acima exposta, no caso concreto, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual na forma do § 4º do artigo 1º-A da Lei 12.409/2011 (Todos os atos processuais realizados na Justiça Estadual ou na do Distrito Federal devem ser aproveitados na Justiça Federal, na forma da lei). Submeto a matéria à apreciação dos demais Ministros da Suprema Corte.”



    (RE nº 1.304.964-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/06/2021, p. 20/08/2021).



    12. No caso ora em julgamento não há qualquer divergência do acórdão recorrido na origem com o Tema RG nº 1.154. O processo correu perante Juizado Especial Federal, o qual é competente para apreciação de pedido de indenização por dano moral em decorrência de nulidade de ato administrativo assim julgado pela Justiça comum. 



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, reconsidero a decisão objeto deste agravo regimental para negar provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto pela recorrente, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator